Tribunal: STF
Processo: ARE 1523317
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



     



    “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNDO ORÇAMENTÁRIO TEMPORÁRIO - FOT. ICMS. Sociedade Empresária que goza de regime tributário diferenciado, concedido por prazo certo e de forma onerosa, mediante condições por ela já cumpridas. Princípio da confiança. Resguardo legal dos benefícios fiscais condicionados - art. 178, CTN. Incidência da Súmula nº 544 do STF. A iminente aplicação de normas da Lei Estadual nº 8645, de 09/12/2019 - que preveem decréscimo da desoneração tributária concedida - configura o justo receio de ofensa ao direito líquido e certo da Impetrante, decorrente de “Termo de Acordo” celebrado com o Estado do Rio de Janeiro, na forma do Decreto nº 43.503/2012. Legitimidade passiva ad causam dos Secretários de Estado Impetrados, que firmaram o “termo de acordo” em questão, e são competentes por seu eventual cancelamento ou manutenção. Orientação do C. STJ a ser, devidamente, aferida no caso versado. Concessão da segurança." (e-doc. 5).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 13).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 97 da Constituição da República. Alega que a Corte de origem afastou o recolhimento ao Fundo Orçamentário Temporário (FOT), instituído pela Lei nº 8.645, de 2019, sem atenção à reserva de plenário (e-doc. 18).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas e de lei local. Argumenta que o recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição e repercussão geral da matéria. Sustenta que não houve declaração de inconstitucionalidade da norma estadual pela Corte de origem (e-doc. 20).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "o acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com os pronunciamentos da Corte Constitucional" (e-doc. 23, p. 9-10).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "No mérito, o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF foi instituído em caráter temporário, pela Lei nº 7.428/16, com a finalidade de manter o equilíbrio das finanças públicas e previdenciárias do Estado do Rio de Janeiro. 



    Trata-se de verdadeira “norma de emergência” que tem por principal objetivo pagar salários, conforme esclarecido pela Procuradoria Geral do Estado.



    Nos termos do art. 178, do CTN, a isenção concedida por prazo certo, e sob condição não pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, sendo de observância obrigatória os termos contratados entre as partes, sob pena de restarem feridos os princípios da segurança jurídica e da não surpresa. 



    Na mesma linha, veja-se o teor da Súmula 544 do STF: 



    “Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.” 



    A questão ora em análise não é acerca de constitucionalidade da Lei 7.428/16, substituída e revogada pela Lei Estadual nº 8645/2019 (Anexo 1, índ. 000103), que novamente estabeleceu, nos termos do RRF a que aderiu (previsto na LC Federal nº 159, de 19/05/2017), a redução de 10% dos benefícios fiscais concedidos, dispondo em seu art. 2º, sobre o depósito a ser efetuado ao Fundo Orçamentário Temporário previsto no art. 1º, verbis:



    (...)



    O art. 5º do citado diploma legal, por sua vez, estabeleceu as consequências para o descumprimento do art. 2º, são as do §2º da cláusula 1ª do Convênio CONFAZ nº 42/2016. 



    (...)



    Contudo, a própria Lei Complementar Federal nº 159, de 19/05/2017, ao prever que os Estados que aderirem ao RRF devem reduzir os benefícios fiscais em percentual de no mínimo 10%, frisa que serão “ressalvados aqueles concedidos por prazo certo e em função de determinadas condições” (art. 2º, §1º, III). 



    Efetivamente, a regra geral, de que é possível a revogação das isenções concedidas pelo Estado, não se aplica àquelas concedidas por prazo certo e em função e determinadas condições, pois nesses casos a “benesse” se incorpora ao patrimônio do contribuinte. 



    Neste raciocínio, não se está a reconhecer aqui mácula à integralidade do referido diploma legal, mas apenas com relação à tributação da pessoa jurídica que goza de isenção. 



    Insta ressaltar, por oportuno, que a previsão contida no art. 4º, parágrafo único, acerca da prorrogação automática dos benefícios fiscais, atualmente usufruídos, pelo prazo necessário ao ressarcimento total dos valores recolhidos, não é suficiente para respaldar a tributação ao isento, nem mesmo, sob a forma de compensação." (e-doc. 5, p. 8-10).



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Inicialmente, é válido lembrar que a constitucionalidade da Lei nº 7.428, de 2016, e da Lei nº 8.645, de 2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário (FOT), foi devidamente analisada pelo Pleno deste STF no julgamento da ADI nº 5.635/DF. Destaco, da ementa, o seguinte trecho pertinente ao caso em análise:



    "(...) 6. Direito adquirido a benefício fiscal. Acolher a premissa da revogação indevida de benefício fiscal requer verificar, em cada caso concreto, o atendimento aos requisitos necessários à fruição do favor fiscal, providência inviável em julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. Eventual hipótese de supressão indevida de benefício fiscal deverá ser solucionada em via própria, com base em legislação infraconstitucional."



    (ADI nº 5.635/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18/10/2023, p. 24/11/2023).



    9. Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que em nenhum momento houve desrespeito à cláusula de reserva de plenário ou ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal.



    10. O julgamento se deu exatamente na situação mencionada no trecho da ADI nº 5.635/DF, acima citado. A Corte de origem, a partir de interpretação de legislação infraconstitucional, considerou indevido o afastamento da isenção a que faz jus a ora agravada.



    11. Posto isso, não apenas inexistente a alegada violação à cláusula de reserva de plenário, como inviável a reforma do acórdão em sede de extraordinário, ante a ausência de violação direta ao Texto Constitucional. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: 



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EQUIPAMENTOS PARA INSUMOS MÉDICOS. ISENÇÃO. REQUISITOS NORMATIVOS PARA REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 1. A legitimidade da revogação da isenção reconhecida nos autos foi estabelecida a partir da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento." 



    (ARE nº 1.434.094-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/09/2023, p. 02/10/2023).



    "Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. ICMS. Isenção. Revogação. Decreto nº 65.254/20. Princípio da legalidade tributária. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Súmulas nº 280 e 636 da Suprema Corte. 1. A controvérsia foi dirimida com base na legislação infraconstitucional local pertinente (Lei nº 6.374/89, Lei nº 17.293/20 e Decreto nº 65.254/20), de modo que o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice no enunciado sumular nº 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC)."



    (ARE nº 1.443.066-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 28/08/2023, p. 24/10/2023).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator